Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-11.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação. tentativa de estupro. contexto de violência doméstica. autoria e materialidade demonstradas. impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. desclassificação para lesão corporal. incabível. dano moral. manutenção do valor. gratuidade de justiça. competência do juízo da execução. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 213, caput, na forma do art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, nas circunstâncias dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei n. 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de (i) absolvição quanto ao crime de tentativa de estupro por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal; (ii) redução do valor indenizatório fixado a título de reparação mínima por danos morais; e (iii) concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes contra a dignidade sexual e naqueles cometidos em contexto de violência doméstica, deve ser conferida especial relevância à palavra das vítimas, sobretudo quando corroborada por outros elementos, pois geralmente não há testemunhas e muitas vezes inexistem vestígios identificáveis.
4. Pequenas divergências nos depoimentos das vítimas que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito.
5. Não se pode pressupor que a vítima, pela ingestão de bebida alcoólica, teve sua percepção dos fatos alterada, ainda mais quando relata com clareza os acontecimentos, no mesmo dia dos fatos, mantendo sua versão nas oportunidades seguintes.
6. Demonstrado, pela palavra firme e coerente da vítima, amparada na prova testemunhal, que o agente a constrangeu a manter conjunção carnal, mediante violência, não tendo consumado o crime por circunstâncias alheias à sua vontade (autodefesa da vítima, com o uso de uma faca), não há falar em absolvição por insuficiência de provas do crime de tentativa de estupro e, tampouco, em desclassificação para o crime de lesão corporal.
7. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Na hipótese, é devida a manutenção do valor fixado, pois observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. O pedido degratuidadeda justiça deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula 26 desta Corte, que estabelece sua competência para analisar a hipossuficiência econômica do condenado.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP: art. 14, inciso II, art. 61, inciso II, alínea “f”; e art. 213; Lei n. 11.340/2006: artigos 5o e 7o; CPP: art. 386, inciso VII; e art. 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043899, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 2044540, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 10/09/2025.